Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702069-74.2019.8.07.0018 RECORRENTE: KAIQUE FRANCIS RODRIGUES BUENO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS OBSERVADOS. DIREITO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO RESGUARDADO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que denegou a segurança, a qual objetiva a suspensão do ato que eliminou o impetrante do Concurso para ingresso na carreira de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, com o reconhecimento do direito à participação das demais fases do certame. 2. Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, é possível a análise da legalidade dos atos da Administração, competindo ao órgão julgador anulá-los quando constatada violação ao ordenamento jurídico vigente, fundado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No julgamento do AI no 758.533/MG, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em repercussão geral, segundo o qual a exigência do exame psicotécnico em concurso público depende de previsão em lei e no edital, devendo, ainda, seguir critérios objetivos preestabelecidos. 4. Na hipótese, verifica-se a existência de previsão legal para a exigência do exame psicotécnico, na Lei específica no 7.298/84 - Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal. Portanto, cumprido o primeiro requisito. 5. Fora a previsão legal, há em edital expressa disposição acerca da realização do teste psicotécnico, com estabelecimento de critérios objetivos para avaliação dos candidatos, prevendo quais as características necessárias e adequadas para o desempenho da função. Ademais, da decisão desfavorável ao impetrante, foi-lhe facultado o direito de interpor o recurso administrativo, inclusive, com a possibilidade de ser orientado ou não por seu psicólogo representante. 6. O recorrente foi submetido aos mesmos exames que os seus pares. Exames, inclusive, com expressa previsão legal e editalícia. Assim, permitir o ingresso na carreira de Policial Militar do DF de quem não logrou êxito em todas as etapas do certame, violaria de morte o princípio da isonomia, inserto no artigo 5, inciso I, da Constituição Federal, além de afrontar o princípio da impessoalidade, porquanto estar-se-ia permitindo tratamento diferenciado e mais benéfico a um candidato em detrimento dos demais. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 2o e 50, inciso V, da Lei 9.784/1999, e 926 do Código de Processo Civil, sustentando nulidade na avaliação psicológica do concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMDF, regido pelo Edital 21/DGP-PMDF, de janeiro de 2018. Afirma, para tanto, que a aludida avaliação não atendeu critérios objetivos previstos na lei de regência e que o acórdão desatende à uniformização jurisprudencial acerca da matéria. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade e da publicidade. Assevera que os critérios adotados pela banca examinadora do concurso, na etapa de avaliação psicológica se basearam em aspectos não objetivos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos a 2o e 50, inciso V, da Lei 9.784/1999, e 926 do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que fora cumprido os requisitos legais e editalícios para a realização do exame, decorreu da análise das cláusulas do edital do concurso, do conjunto fático-probatório, bem como de lei local. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA. (ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). Além disso, mesmo que se pudesse, em tese apenas, ultrapassar a ausência de prequestionamento, a apreciação das razões recursais, a exemplo do ocorrido com o recurso especial, demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado em sede de recurso extraordinário, pelo enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012